Tribunal: STF
Processo: RE 105562
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- FUNCIONÁRIO. REINTEGRAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA
DA DIVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ASSUME NIVEL CONSTITUCIONAL A QUESTÃO PERTINENTE A
QUALIFICAÇÃO DA DIVIDA DE VENCIMENTOS, COMO DIVIDA
DE VALOR, A PROPICIAR CORREÇÃO MONETÁRIA AMPLA, INDEPENDENTE DA
LEI 6.899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.